Tribunal: STF
Processo: AI 794347
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social (GDASS). Manutenção da pontuação. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A pretensão da agravante, servidora aposentada, de que o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social (GDASS) seja mantida no valor equivalente a 80 pontos, mesmo após o estabelecimento dos critérios para avaliação de desempenho dos servidores em atividade, encontra óbice no entendimento assentado por esta Primeira Turma no julgamento do AI nº 794.817/PR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/3/11.



    2. Agravo regimental não provido.